Tribunal: CARF
Processo: 13884.722858/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722858/2015-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
ABRAS DA UNA AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Sendo, o lançamento, por homologação, e ocorrendo a antecipação
do pagamento do tributo, a regra decadencial é a estabelecida no § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência, vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier
(Presidente), que afastavam a prejudicial de decadência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722858/2015-67
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Relatório
ABRAS DA UNA AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA E COMERCIO
LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no
03-077.550/2017, às e-fls. 369/386, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2010, conforme Notificação
de Lançamento, às fls. 03/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Reserva Legal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de reserva legal no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o artigo 111 da Lei no
5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
(...)
Área de Interesse Ecológico não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o artigo 111 da Lei no
5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da terra nua
por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros, Áreas
Ambientais e Cálculo do Valor da Terra Nua.
Em relação à Área Utilizada na atividade rural o sujeito passivo informou na Declaração
de Informação e Apuração do ITR DIAT -2010, no quadro Distribuição da Área do
Imóvel Rural, 1.873,0 ha como Área de Reserva Legal e, 593,0 ha como Área de
Interesse Ecológico, visando a exclusão desta área da incidência do ITR.
Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o sujeito passivo atendeu
parcialmente às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal no
08120/00002/2015.
Com relação às Áreas Ambientais, o sujeito passivo apresentou a averbação da Área de
Reserva Legal no Registro de Imóveis de São Sebastião, o que foi acatado por este
órgão, porém não apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do
prazo legal junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis Ibama, nos termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002.
O sujeito passivo não apresentou ato específico do órgão competente federal ou
estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse
ecológico, que ampliem as restrições de uso para as áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal.
Também não apresentou ato específico do órgão competente federal ou estadual que
tenha declarado área do imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente
imprestável para a atividade rural.
Na declaração apresentada há uma incompatibilidade em relação à caracterização dos
diferentes tipos de áreas ambientais, pois o sujeito passivo apresenta documentação
onde é informado que grande parte da área total do imóvel está dentro do Parque
Estadual da Serra do Mar, o que impediria inclusive o manejo sustentado como acontece
com as áreas caracterizadas como de Reserva Legal a qual no caso em pauta
corresponderia a 74% da área total.
Cabe ressaltar que em relação a imóveis rurais situados dentro do perímetro de Parques
Estaduais torna-se necessário examinar preliminarmente a legislação vigente sobre o
tema.
O Código Florestal [Lei no 12.651/2012] dispõe o conceito e as situações em que as
florestas e demais formas de vegetação natural são consideradas de preservação
permanente e reserva legal.
(...)
Importante salientar que os conceitos de Área de Preservação Permanente têm efeitos de
limitação administrativa parcial [representa somente uma parte da área total do imóvel],
sobre os proprietários privados de imóveis rurais, enquanto o conceito de Parques
Estaduais tem um efeito de limitação administrativa total uma vez que a área total passa
a ser de posse e de domínio público.
Cabe ressaltar que, a não ser que o imóvel rural tenha propriedades de relevo muito
particulares, as restrições impostas pelo Código Florestal limitam a utilização
econômica de uma parte do imóvel e não do todo, permitindo a utilização privada do
restante de acordo com os interesses do proprietário [dentro dos limites da lei].
Em 30 de agosto de 1977 o governo do Estado de São Paulo cria, através do Decreto
10.251 /77, o Parque Estadual da Serra do Mar com fundamento no disposto no artigo
5o da Lei no 4.771/1965 [revogado pela Lei no 9.985, de 18.7.2000].
Os imóveis rurais situados dentro dos limites do Parque Estadual eram propriedades
particulares que estavam sujeitas somente às restrições administrativas previstas no
Código Florestal e outras legislações pertinentes [estaduais e municipais].
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

O estabelecimento de uma Unidade de Conservação do tipo Parque Estadual impõe ao
proprietário restrições administrativas totais, uma vez que deve haver a perda da posse e
o domínio útil do imóvel que será transferido ao Poder Público.
Enquanto não for indenizado pela desapropriação [Art 5o, incisos XXII e XXIV da
Constituição Federal], o proprietário do imóvel deve continuar a entregar a declaração
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR uma vez que o imóvel ainda
pertence a um particular e este não teve seu direito de propriedade aniquilado e, salvo os
casos de imunidade e isenção, cabe a apuração e o pagamento do tributo.
O fato de um imóvel rural, com posse e domínio útil privados, encontrar-se dentro dos
limites da área do Parque Estadual não caracteriza condição suficiente para a
imunidade/isenção do ITR deste.
Uma propriedade particular sujeita ao lançamento do ITR não pode solicitar uma
exclusão tributária alegando características de áreas públicas.
O sujeito passivo tem direito somente às exclusões de áreas não tributáveis nas formas
previstas na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996 [ITR] e através da sua
regulamentação no Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002 [Regulamento do ITR],
desde que apresente o Ato Declaratório Ambiental e Laudo Técnico comprovando a
existências de tais áreas ambientais dentro de sua propriedade.
Enquanto houver o domínio e a posse do imóvel, mesmo em litígio com ação própria
em face do Estado de São Paulo, ocorre o fato gerador do ITR. O sujeito passivo tem os
direitos de exclusão de áreas não tributáveis somente naquelas previstas no Código
Florestal e na Lei no 9.985/2000, consubstanciadas na Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996 e no Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002.
Em relação ao parâmetro Cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o sujeito passivo
apresentou Laudo técnico que não segue o estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT com fundamentação e grau de precisão
II,contendo todos os elementos de pesquisa identificados e suas planilhas de cálculo, e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
No Laudo apresentado pelo contribuinte, não foi citado nem descrito nenhum dado
amostral específico para justificar a pretensa utilização do Método Comparativo de
Dados de Mercado; tampouco, foi apresentado critério objetivo para justificar a origem
do valor enviado pelo contribuinte como o VTN total do imóvel de R$ 2.108.857,00
[dois milhões cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais].
Nem tampouco a apresentou avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
[exatorias], Municipais, ou aquelas efetuadas pela Emater, não apresentando os métodos
de avaliação e as fontes pesquisadas, que levassem à convicção do valor atribuído ao
imóvel na Declaração do ITR DITR 2010.
(...)
Desta forma, considerando o não atendimento às exigências contidas no Termo de
Intimação Fiscal no 08120/00002/2015, lavrou-se o presente lançamento de ofício,
exercício 2010, glosou-se a Área de Reserva Legal , a Área de Interesse Ecológico e
alterou-se o valor da terra nua declarado pelo sujeito passivo em cumprimento ao artigo
14 da Lei no 9.393/1996.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 392/426, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo os seguintes pontos:
III - PRELIMINARMENTE
III.A - DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS,
TENDO EM VISTA O ART. 150, §4°, DO CTN
Inicialmente, cumpre expor que a r. decisão rejeitou a preliminar de decadência com
base no argumento de que o prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, ou seja,
01/01/2010, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa constituir crédito
tributário suplementar até 31/12/2015.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a aplicação do art. 173, I, do CTN, se dá em razão
da “constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou, ainda, de
pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
(...)
A r. decisão recorrida, ao analisar o referido tópico, limita-se a considerar que a
constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal referente ao
mesmo ITR desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Contudo, conforme denota-se da própria existência do litígio aqui desenvolvido, a
Recorrente cumpriu o que ela acredita ser devido e, mesmo que se considere o valor
cobrado pela Autoridade Fiscal, é inegável constatar de que a referida obrigação foi
parcialmente cumprida, NÃO devendo configurar o inadimplemento total.
Por esse motivo, tratando-se de situação em que houve o pagamento antecipado do
tributo, não deve ser observado o que determina o artigo 173, inciso I, do CTN, mas
sim o que determina o artigo 150, § 4o, do CTN, ensejando a extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN11.
III.B - DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DE QUESTÃO JÁ
JULGADA PELA DRJ
Conforme brevemente narrado nos fatos, a ora Recorrente teve contra si lavrada outra
Notificação de Lançamento, referente ao ITR do exercício de 2006, cujos fatos e
fundamentos são exatamente os mesmos do presente processo. Referida discussão foi
travada por meio do processo administrativo no 13884.722078/2011-93.
Em referido caso, decorridos os trâmites processuais, a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal proferiu decisão que reconheceu a existência da área de reserva legal,
nos termos do ADA apresentado em 2000, conforme a ementa que segue (Doc. 07 da
Impugnação Fls. 250-263):
(...)
Portanto, sendo evidente o nexo de causalidade entre os fatos e a fundamentação
jurídica do processo administrativo no 13884.722078/2011-93 e o presente, conclui-se
que, uma vez resolvido um dos processos, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao
outro, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.
IV - DO MÉRITO
IV.A - DA ILEGALIDADE INCIDÊNCIA DE ITR SOFRIDA PELA RECORRENTE
SOBRE ÁREAS ISENTAS (ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE
ECOLÓGICO)
(...)
Ocorre que, o r. acórdão recorrido aponta como fundamento da manutenção do
lançamento a alegação de que o ADA não teria sido apresentado tempestivamente,
conforme o excerto do voto da I. Relatora:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

(...)
Contudo, não há qualquer fundamento legal que obrigue a Recorrente a apresentar
ADA anualmente e que seja válido para ensejar a exigência de tributo incidente sobre
áreas isentas de ITR. Isso porque uma Instrução Normativa do IBAMA não pode
instituir a obrigatoriedade de apresentação do ADA anualmente, para fins de
reconhecimento da isenção do ITR, sem que haja uma lei que lhe dê respaldo.
(...)
IV.B - DA EVIDENTE EXISTÊNCIA DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE
INTERESSE ECOLÓGICO - VASTO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS
AUTOS
Além do fato de que o entendimento da DRJ/BSB fere frontalmente o princípio da
legalidade tributária, ele também não guarda relação com a verdade material dos
autos, tendo em vista o vasto conjunto probatório trazido à baila pela Recorrente e
amplamente debatido em sua defesa.
Somente pela verificação do ADA relativo ao exercício de 2015, cujas informações
são exatamente as mesmas constantes na DITR 2011, é possível verificar a existência
de 1.873 ha como Área de Reserva Legal e de 593 ha como Área de Interesse
Ecológico:
(...)
Ou seja, a partir da análise supra, é possível verificar que as áreas declaradas como
isentas na DITR são verdadeiras. Outrossim, cumpre expor que a própria Secretaria do
Estado do Meio Ambiente reconheceu expressamente, por meio da Informação DPL no
019/91 (Doc. 08 da Impugnação fls. 264), que:
(...)
Ademais, a Resolução no 40, de 06 de junho de 1985, veiculada pelo Estado de São
Paulo (Doc. 10 da Impugnação Fls. 277-283), regulamentou o tombamento da área da
Serra do Mar no Estado de São Paulo, englobando a propriedade rural sobre a qual está
incidindo o ITR para o exercício de 2011.
Assim, outra não pode ser a conclusão senão de que a área da “Fazenda Abras do Una”,
inserida dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, é área não tributável para fins de
ITR, uma vez que, conforme previsão da Instrução Normativa SRF no 256/2002, a área
é imprestável à atividade produtiva, por ter sido declarada como de interesse público
mediante ato do órgão competente estadual.
(...)
Logo, a área de propriedade da Recorrente, abrangida pelo Parque Estadual da Serra do
Mar, assim declarada desde 1991, é área de preservação ambiental, de domínio do
Governo do Estado de São Paulo, cuja utilização é vedada à Recorrente, conforme
devidamente informado na DITR.
Cumpre ainda frisar que, conforme já demonstrado na Impugnação, consta do Ato
Declaratório no 19/91, emitido pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Doc. 08 da
Impugnação- Fl. 264) que toda a área está sob tombamento e qualquer uso deve ter
aprovação do CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico
e Turístico do Estado.
De acordo com a já mencionada Resolução n° 40/1985, é proibida a remoção da
cobertura vegetal das áreas tombadas, de forma que qualquer atividade a ser
desenvolvida deve ser previamente estudada e autorizada pelo CONDEPHAAT,
inclusive atividades científicas ou educativas que envolvam interferência no
ecossistema.
Portanto, diante do vasto acervo probatório acostado aos autos, não restam dúvidas de
que o lançamento ora combatido não pode subsistir, tendo em vista que a área objeto
dos presentes autos é área de Reserva Legal e de Interesse Ecológico.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

IV.C - O VALOR DA TERRA NUA – “VTN”
Ainda que se considere que o Valor da Terra Nua declarado pela Recorrente na
DITR/2011 estava subavaliado, o que se admite apenas a título de argumentação, é
necessário ponderar que a questão aqui tratada se relaciona diretamente à existência ou
não de área passível de tributação pelo ITR, questão que foi devidamente ventilada pela
Recorrente nos tópicos precedentes.
A correta atribuição do Valor da Terra Nua está intrinsecamente relacionada à parte da
área da Fazenda Abras do Una que é efetivamente passível de utilização pela
Recorrente, desconsiderando-se as áreas de reserva legal e inseridas no Parque Estadual
da Serra do Mar, o que já foi amplamente tratado aqui.
De acordo com o Laudo Técnico apresentado em 28.05.2013, a área da Fazenda
Abras do Una que é efetivamente utilizada é da ordem de 40,0 hectares,
representando de cerca de 1,47% da área total do imóvel, o que claramente justifica
a atribuição do Valor de Terra Nua declarado pela Recorrente na DITR/2011 em R$
1.073.082,87 (R$ 409,37/ha).
V - DO POSICIONAMENTO FAVORÁVEL À RECORRENTE EM ÂMBITO
JUDICIAL
V.A - DA LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E RECORRER EM CASOS DE
NÃO APRESENTAÇÃO DE ADA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
Além do alegado nas Seções anteriores, destaca-se o Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016
(Doc. 01), expedido pela Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda
Nacional – CRJ, em que se propôs que a matéria tratada no presente Auto de Infração
fosse incluída na “Lista de dispensa de contestar e recorrer”, proposta essa que, se
aprovada, será encaminhada à Coordenação-Geral de Assuntos Tributários –
CAT/PGFN e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a seguinte redação:
(...)
Desse modo, resta clara a comprovação de existência de área de reserva legal na
Fazenda Abras do Una, sendo consequentemente área não tributável para fins de ITR e
logo, a cobrança aqui efetivada deverá ser cancelada.
V.B - DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE ITR 1999 E 2003
Corroborando mais ainda com os fundamentos trazidos no presente Recurso, cumpre
frisar que a Recorrente teve contra si ajuizadas 2 (duas) Execuções Fiscais que
pretendem executar débitos de ITR referentes aos exercícios de 1999 e 2003, quais
sejam:
1. ITR 1999 Execução Fiscal no 0004343-20.2006.8.26.0587 Embargos à Execução
Fiscal no 0005453-83.2008.8.26.0587
2. ITR 2003 Execução Fiscal no 0002645-37.2010.8.26.0587 Embargos à Execução
Fiscal no 0003169-29.2013.8.26.0587
Cumpre frisar que os fatos e fundamentos discutidos em ambas as Execuções Fiscais
são exatamente os MESMOS do presente processo.
Quanto à primeira Execução Fiscal (ITR 1999), ainda não foi proferida sentença.
Entretanto, foi elaborado Laudo Pericial (Doc. 02) pelo perito nomeado pelo MM. Juízo
do Setor de Execuções Fiscais - Foro de São Sebastião, o qual comprova que:
(...)
Relativamente à segunda Execução Fiscal (ITR 2003), após prova pericial realizada
(Doc. 03 – laudo pericial), foi proferida sentença favorável à Recorrente em
08/11/2017, julgando procedente os Embargos à Execução Fiscal e cancelando os
débitos de ITR, tendo em vista o reconhecimento de que 100% da área do imóvel é
isenta:
(...)
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

Tendo em vista que o laudo pericial produzido nos autos dos Embargos à Execução
Fiscal no 0005453-83.2008.8.26.0587 foi favorável à Recorrente e que os Embargos à
Execução Fiscal no 0003169-29.2013.8.26.0587 foram julgados totalmente procedentes,
não deve ser diferente o desfecho do presente processo administrativo, de forma que o
lançamento deve ser cancelado.
V.C - DA ONEROSIDADE DO USO DA VIA JUDICIAL
Caso a cobrança dos valores de ITR não sejam baixados na esfera administrativa, a
Recorrente será forçada a garanti-los na esfera judicial, seja por meio de Ação
Anulatória, Execução Fiscal ou Tutela Provisória.
Conforme demonstrado no item anterior, a Recorrente já possui sentença favorável nos
autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0003169-29.2013.8.26.0587.
(...)
VI - DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO
Por fim, mas não menos importante, há que se consignar que as autoridades fiscais vêm
exigindo juros moratórios, calculados de acordo com a variação da Taxa SELIC, a partir
do mês subsequente à expiração do prazo para pagamento ou impugnação, sobre a multa
de ofício constituída em lançamentos fiscais, com fundamento na Lei no 10.522/2002
(artigos 29 e 30).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA
Inicialmente, a contribuinte requer o reconhecimento da decadência do ITR de
2010, sob a alegação de que houve pagamento parcial, devendo ser aplicado o art. 150, § 4°, do
CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação.
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o entendimento de que a
constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou, ainda, de pagamento em
atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
no que diz respeito ao ITR, deslocaria a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral em se
tratando de decadência -, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN. É de se ver os
seguintes excertos do voto proferido pela DRJ:
No presente caso, o pagamento efetuado pela Contribuinte, relativo ao ITR apurado, às
fls. 09, do exercício de 2010, de R$ 709,36, acrescido da multa e dos juros, somente
ocorreu em 29/04/2013, como se depreende da “tela” de fl. 368, extraída do sistema
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

SIEF, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte (2011) àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (2010), nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2010 ocorreu em
01/01/2010, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, desloca-se
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN), ou seja, 01/01/2010, estendendo-se o
direito de a autoridade administrativa expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar até 31 de dezembro de 2015.
Pois bem!
Conforme relatado, o caso em questão discute lançamento referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, e que, nos termos do art. 1° da
Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano.
A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96). É ver a redação do referido
dispositivo legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da atividade
praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não suficiente
para o cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os casos
em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do art. 150, do CTN).
Apenas nessas hipóteses, ou seja, em que o lançamento de ofício decorrente da
não homologação dos procedimentos adotados pelo contribuinte constatar dolo, fraude ou
simulação, é que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, se desloca para o artigo 173, I,
não havendo que se dizer que o referido prazo pode ser aplicado aos lançamentos por
homologação em que não tenha ocorrido pagamento. O simples inadimplemento do tributo não
constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Decerto, não é o pagamento antecipado do tributo que configura o lançamento por
homologação, mas sim o dever legal de o contribuinte verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante devido.
Entendimento em sentido contrário não se compatibiliza com o ordenamento
vigente, pois retira a força normativa da regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, condicionando
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

sua aplicação à existência de pagamento stricto sensu (e do valor que o Fisco entende devido),
exigência essa, sem respaldo legal.
Nesse mesmo sentido, o entendimento de José Souto Maior Borges1:
Poder-se-ia pretender que, se o sujeito passivo descumpre a obrigação, deixando de
efetuar qualquer antecipação do pagamento, não caberia falar-se em homologação, e,
portanto, nessa hipótese não caberia a invocação do art. 150, parágrafo 4o, mesmo após
o transcurso do prazo nele referido. Dessa omissão só decorreria para o Fisco a abertura
da via do lançamento ex officio. Mas ainda nessa hipótese possível, até em
consequência de desconhecimento do concreto estado das coisas pelo Fisco, venha a ser
a atividade prévia homologada, precisamente porque a homologação não é somente
referível ao pagamento. Por outro lado, em impostos como o IPI e o ICMS, sujeitos a
conta corrente fiscal, pode o crédito, em certo período, superar o débito, e, nada
obstante, deverá o obrigado apresentar ao Fisco uma guia ‘negativa’ para fim de
controle. E essa atividade deverá ser objeto de homologação. Logo, o pagamento não é
necessariamente levado em linha de conta para os efeitos do art. 150, § 4o.
Também não discrepa o entendimento de Paulo de Barros Carvalho2:
[...] o prazo decadencial prescrito pelo art. 150, § 4°, aplica-se aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, isto é, àqueles em que a legislação “atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa”. Em tal caso, ainda que o contribuinte deixe de antecipar o pagamento, o
lapso temporal tem início na data da ocorrência do fato gerador.
O lançamento por homologação não tem por pressuposto a realização do pagamento,
mas o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
[...].
Afora posicionamento pessoal e a despeito do posicionamento acima vesgartado,
reconheço que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o
pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte;
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei.
Conforme depreende-se da ementa, senão vejamos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o

1 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 397
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Decadência no Direito Tributário. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Coord.) Decadência e
prescrição em Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: MP Editora, 2010, p. 84.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para a
contagem de prazo decadencial.
Conforme determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2010, verifico que as três
condições legais aclaradas pela jurisprudência do STJ para a aplicação do § 4o do art. 150 do
CTN, na contagem do lustro decadencial, foram clara e plenamente atendidas no caso
concreto, quais sejam: (a) O caso trata de ITR, tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação (art. 150, do CTN); (b) O contribuinte recolheu o ITR que entendia devido, conforme
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722858/2015-67

fl. 368; e (c) A ocorrência de dolo, fraude ou simulação não foi sequer alegada pelo Fisco, não
havendo nos autos qualquer prova ou indício de condutas dessa natureza.
Não se pode confundir recolhimento a menor do imposto com falta de
recolhimento. O pagamento antecipado de saldo devedor – condição para aplicação do art.
150, § 4o, foi realizado, não se podendo alegar que não haveria o que o Fisco homologar. Isto
porque, repiso, não é o pagamento que é objeto de homologação.
Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício 2010, ocorreu em 01/01/2010,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do
CTN. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2014 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento apenas em 11/12/2015 (fls. 114), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o
lançamento já havia decaído.
A propósito, não cabe relativizar a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, conforme
pretendido pela DRJ, eis que não há previsão para a adoção do prazo estipulado no art. 173, I, do
CTN, nas hipóteses em que o pagamento ocorre após o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ademais, percebo que o pagamento, ainda que
realizado após o exercício seguinte, foi acrescido da multa e dos juros, conforme atesta a própria
decisão de piso, o que, a meu ver, impõe a necessária aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, e o
reconhecimento da decadência do presente crédito tributário.
Neste diapasão, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário em
questão, tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive nesta
instância recursal.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a decadência do credito
tributário, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital